Tribunal: TJDFT
Processo: 0731348-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. TEMA 1150 STJ. PERÍCIA JUDICIAL CONTÁBIL. REALIZADA. DIVERGÊNCIA DOS CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. RESTITUIÇÃO. DEVIDA.
1. A facilidade de acesso às informações referentes aos índices de correção monetária e histórico de valorização dos saldos das contas individuais dos participantes do PASEP permite imputar à parte autora o ônus probatório quanto à irregularidade na atualização monetária.
2. Porém, não obstante os cálculos apresentados pela autora, produzidos com taxas e índices de correção totalmente dissonantes da imposta pela legislação de regência, a perícia contábil realizada pelo expert judicial não deixou dúvidas acerca da existência de valores a serem restituídos à autora.
3. Dessa forma, considerando a metodologia aplicada pelo expert ao caso em concreto, o laudo pericial deve ser integralmente acolhido, em observância ao disposto no art. 479 do CPC.
4. Negou-se provimento ao recurso.